Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600681-67.2020.6.16.0194
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Inteiro teor:
17/02/2022
Número: 0600681-67.2020.6.16.0194

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 22/07/2021
Processo referência: 0600681-67.2020.6.16.0194
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais 0600681-
67.2020.6.16.0194 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pela prestadora de contas
Meire Aparecida Carlos, relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº
9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão da omissão total de gastos
eleitorais e sua caracterização como recursos de origem não identificada e determinou à
prestadora de contas que providencie o recolhimento da importância de R$ 150,00 (cento e
cinquenta), identificado como recursos de origem não identificado, ao Tesouro Nacional, por meio
da emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU), no prazo de até 05 (cinco) dias, após o
trânsito em julgado da presente sentença, nos termos do art. 32, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada
por Meire Aparecida Carlos, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo Partido Liberal - PL, no
município de Matinhos/PR, desaprovadas face à omissão de despesa (aquisição de material gráfico
que, inclusive, não passaram pela conta bancária aberta, exclusivamente, para a companha
eleitoral de 2020 e que o recurso e a despesa deveriam ter sido especificados na prestação de
contas, tal como determina o art. 53, inciso I, alínea "g", da Resolução TSE nº 23.607/2019, a qual
representa 100% (cem por cento) do total de gastos financeiros da campanha analisada nos
presentes autos e uma vez que os recursos que transitaram fora da conta de campanha
caracterizam recursos de origem não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional,
conforme preceitua a disciplina legal esculpida no art. 34, §1º, incisos I e II, da Resolução TSE nº
23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MEIRE APARECIDA CARLOS VEREADOR
(RECORRENTE)
CRISTIANE FERREIRA DA MAIA CRUZ (ADVOGADO)
MEIRE APARECIDA CARLOS (RECORRENTE)
CRISTIANE FERREIRA DA MAIA CRUZ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42900
185
17/02/2022 09:35 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.409

RECURSO ELEITORAL 0600681-67.2020.6.16.0194 – Matinhos – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MEIRE APARECIDA CARLOS VEREADOR
ADVOGADO: CRISTIANE FERREIRA DA MAIA CRUZ - OAB/PR34703
RECORRENTE: MEIRE APARECIDA CARLOS
ADVOGADO: CRISTIANE FERREIRA DA MAIA CRUZ - OAB/PR34703
RECORRIDO: JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. PRELIMINAR
DE INTEMPESTIVIDADE. PRE. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. IRREGULARIDADES
APONTADAS NO PARECER CONCLUSIVO QUE JÁ CONSTAVAM NO
RELATÓRIO PRELIMINAR DE DILIGÊNCIA. OPORTUNIZADO À
PRESTADORA ESCLARECER AS INCONSISTÊNCIAS. PRESTAÇÃO
RETIFICADORA E NOTAS EXPLICATIVAS APRESENTADAS
EXTEMPORANEAMENTE. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. NOVO
ENTENDIMENTO DA CORTE. MÉRITO. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA
F I S C A L I D E N T I F I C A D A M E D I A N T E P R O C E D I M E N T O D E
CIRCULARIZAÇÃO. EQUÍVOCO RECONHECIDO PELA PRESTADORA.
NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NO CASO EM APREÇO.
REFORMA DA SENTENÇA PARA APROVAR AS CONTAS COM
RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A não intimação da prestadora quanto ao parecer conclusivo não acarreta
em nulidade nos casos em que as irregularidades nele apontadas já
constavam no relatório preliminar de diligência.

2. Em conformidade com o disposto na Res. TSE nº 23.607/2019, esta Corte
fixou entendimento para as Eleições 2020 no sentido de que os documentos
devem ser juntados aos autos de prestação de contas dentro dos prazos
Num. 42900185 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 17/02/2022 09:35:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021709351752600000041872941
Número do documento: 22021709351752600000041872941

estabelecidos em resolução, mormente quando a parte foi devidamente
intimada para tanto e se manteve inerte. Preclusão.

3. A omissão de despesas, descobertas mediante procedimentos de
circularização de dados da Justiça Eleitoral, caracteriza violação ao previsto
no art. 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

4. A omissão de gastos na prestação de contas denota a utilização de
recursos de origem não identificada, importando na necessidade de
devolução do valor ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, §1º, VI, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

5. Representando a irregularidade 12,76% do total de recursos movimentados
pela prestadora, e não sendo ela qualitativamente grave em razão das
peculiaridades do caso em apreço, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, para aprovar as contas com ressalvas.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 15/02/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos de Prestação de Contas
apresentadas por MEIRE APARECIDA CARLOS relativas às Eleições de 2020, em que
concorreu ao cargo de vereadora, pelo PL, no Município de Matinhos, e foi eleita
suplente, com 155 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 1.025,00 (mil e vinte e
cinco reais), sendo sua totalidade relativa a doação estimável em dinheiro de outros
candidatos, com recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) (ID 40001966).

O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, apontando como
irregularidade remanescente a omissão de despesas no importe de R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais), referente à Nota Fiscal Eletrônica nº 82, emitida por Daniel Rogério da
Rocha (ID 40002566).

A candidata apresentou Extrato de Prestação de Contas Final Retificadora,
acrescentando o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) como recursos financeiros
Num. 42900185 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 17/02/2022 09:35:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021709351752600000041872941
Número do documento: 22021709351752600000041872941

próprios (ID 40002866).

O Juízo da 194ª Zona Eleitoral de Matinhos/PR julgou desaprovadas as
contas em razão do apontamento acima, destacando o fato de que o importe omitido
representa 100% (cem por cento) do total de gastos financeiros da campanha, e
determinou o recolhimento, em favor do Tesouro Nacional, do valor de R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais), nos moldes do art. 32, §2º da Resolução TSE nº 23.607/19 (ID
40003016).

Assim, a recorrente interpôs o presente Recurso (ID 40003366), alegando,
preliminarmente, que a sentença recorrida é nula, sob o argumento de que a candidata
apresentou notas explicativas e prestação de contas retificadora em momento anterior à
prolação da sentença, de modo que os autos deveriam retornar para novo parecer do
núcleo contábil, novo parecer do Ministério Público e com direito a nova ouvida da
recorrente.

No mérito, a recorrente argumenta, em síntese, que: a) a prestação de contas
pode ser submetida a variadas densificações probatórios, de sorte que a sentença
deveria ter considerado a retificadora e a nota explicativa apresentadas; b) a candidata
não agiu com má-fé ao não inserir os recursos próprios no extrato de prestação de contas
original, motivo pelo qual resta caracterizado erro formal que já foi corrigido; c) inexistiu
omissão de contabilidade na hipótese dos autos, mas apenas atraso em sua publicidade;
d) o atraso na divulgação de recursos não acarretou em prejuízo à avaliação das contas
de campanha ou à lisura do pleito eleitoral, inexistindo motivo para a desaprovação das
contas; e) o total de gastos da campanha foi de R$ 1.175,00 (mil, cento e setenta e cinco
reais), de modo que a alegada omissão não tem valor significante; f) em atenção aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, as contas que possuem erros formais
devem ser ao menos aprovadas com ressalvas. Ao final, pugnou pelo conhecimento e
provimento do recurso para o fim de anular a sentença e determinar novo julgamento dos
autos ou, subsidiariamente, aprovar as contas prestadas sem ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo não
conhecimento do recurso e, alternativamente e no mérito, por seu desprovimento,
entendendo que o valor omitido representa 100% (cem por cento) dos recursos
financeiros da campanha e não transitou pela conta bancária de campanha, não sendo
possível verificar sua origem e sendo necessária a desaprovação das contas (ID
42122316).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não
conhecimento do recurso, em razão de sua intempestividade, pois a recorrente teria sido
intimada da sentença no dia 17 de maio de 2021, tendo apresentado suas razões no dia
21 de maio de 2021.

Embora não devidamente certificado pela Zona Eleitoral, em acesso aos
autos no sistema PJE de primeiro grau, verifica-se que a sentença foi publicada no DJe
no dia 19 de maio de 2021 (quarta-feira).
Num. 42900185 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 17/02/2022 09:35:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021709351752600000041872941
Número do documento: 22021709351752600000041872941

Assim, o recurso é manifestamente tempestivo, vez que interposto no dia 21
de maio de 2021, antes do término do prazo recursal de 3 (três) dias.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do
recurso.

Ainda preliminarmente, busca a recorrente a nulidade da sentença, sob o
argumento de que apresentou notas explicativas e prestação de contas retificadoras, que
deveriam ser remetidas para análise do setor técnico, o que não ocorreu.

Pois bem, verifica-se que as referidas informações foram trazidas aos autos
pela prestadora apenas em 26/04/2021, seis dias após emitido o parecer conclusivo pelo
setor técnico.

O art. 72 da Resolução TSE nº 23.607/2019 assim dispõe:

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de manifestação
ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral intimá-lo-á para, querendo, manifestar-se no
prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a juntada de documentos que não se
refiram especificamente à irregularidade e/ou impropriedade apontada, salvo aqueles que se
amoldem ao parágrafo único do art. 435 do CPC.

O referido dispositivo legal impõe a necessidade de intimação do prestador
apenas quando o parecer conclusivo apontar irregularidades “sobre as quais não se
tenha dado oportunidade específica de manifestação ao prestador de contas”.

No caso em apreço, depreende-se que as inconformidades apontadas no
parecer conclusivo (ID 40002566) já constavam no relatório preliminar de diligências (ID
40002316), em relação ao qual a recorrente fora devidamente intimada, deixando de,
naquela oportunidade, apresentar prestação retificadora.

Esta Corte vinha entendendo que o procedimento de prestação de contas,
embora judicial, preserva contornos administrativos, razão pela qual, para as Eleições de
2018, não impunha rigor excessivo em relação aos prazos para juntada de documentos.

Todavia, revendo tal posicionamento, a Corte firmou uma posição mais rígida
para as Eleições de 2020, em conformidade com o disposto na Res. TSE nº 23.607/2019
e com a atual jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que os
documentos e informações complementares devem ser juntados dentro dos prazos
estabelecidos.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR.
IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL.
PRECLUSÃO. SAQUES E DEPÓSITOS NA CONTA DESTINADA AO FEFC. PREJUÍZO À
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IDÔNEO A
COMPROVAR A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC. DEVER DE RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL.
Num. 42900185 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 17/02/2022 09:35:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021709351752600000041872941
Número do documento: 22021709351752600000041872941

1. Trata-se de respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas relativas ao cargo
de Vereador do Município de Colombo, nas Eleições de 2020, e condenou o prestador ao
recolhimento do valor de R$ 3.000,00 ao Tesouro Nacional, relativos a irregularidades na
aplicação de recursos oriundos do FEFC.

2. A inobservância do momento processual previsto no procedimento de prestação
de contas, para a juntada de documentos, acarreta a preclusão dessa faculdade,
sendo inadmissível, em regra, versar essa pretensão após a elaboração do parecer
conclusivo.

(...)

10. Recurso conhecido e não provido.

(TRE/PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0600351-94.2020.6.16.0186, ACÓRDÃO n 59850
de 19/10/2021, Relator(aqwe) RODRIGO OTÁVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 27/10/2021 ) Grifos nossos.

Dessa forma, agiu com acerto o Juízo de primeiro grau ao não conhecer da
prestação de contas retificadora e das notas explicativas apresentadas pela prestadora,
vez que o momento adequado para tanto seria após a intimação quanto ao relatório de
diligências de ID 40002316, operando-se a preclusão.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade.

No mérito, a recorrente busca a reforma da sentença que julgou
desaprovadas suas contas de campanha e determinou o recolhimento de R$ 150,00
(cento e cinquenta reais) ao Tesouro Nacional, em razão da seguinte irregularidade
remanescente apontada no parecer conclusivo: omissão de despesa, identificada
mediante procedimento de circularização com a base de dados da Justiça Eleitoral.

A prestador sustenta que não houve omissão de despesa, mas sim atraso na
informação da mesma, visto que foi devidamente declarada na prestação de contas
retificadora. Sustenta ainda que não houve prejuízo à fiscalização e análise das contas,
bem como que o valor é insignificante no contexto da campanha.

De fato, o parecer técnico de diligências (ID 40002316) apontou omissão de
despesa, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), referente a NF nº 82, emitida
por DANIEL ROGERIO DA ROCHA, em infração ao art. 53, I, g, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Observa-se que a prestadora não nega a irregularidade, tendo apresentado
declaração de que não teve má-fé ao não informar o referido gasto em sua prestação de
contas (ID 40002516).

Considerando que a prestação de contas retificadora não pode ser
conhecida, visto que extemporânea, conforme já demonstrado anteriormente, a
irregularidade subsiste.

Ademais, considerando que a despesa foi pagas com recursos que não
Num. 42900185 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 17/02/2022 09:35:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021709351752600000041872941
Número do documento: 22021709351752600000041872941

transitaram pelas contas de campanha - ou seja, de origem não identificada – revela-se
escorreita a devolução do valor ao Tesouro Nacional determinada em primeiro grau, nos
termos do artigo 32, §1º, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução (...).

Por fim, a recorrente busca a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, para aprovar suas contas.

Nesse ponto, merece provimento o recurso.

Nos termos já expostos, remanesce nas contas apenas uma irregularidade,
no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), o que corresponde a 12,76% do total
de recursos movimentados pela prestadora durante a campanha (R$ 1.175,00).

Não obstante o valor esteja abaixo do patamar fixado pelo TSE, no
julgamento do RE nº AgRg no REspE nº 060542160/SP (R$ 1.064,10), é de se analisar
também a irregularidade em seu viés qualitativo.

Nessa perspectiva, tem-se que a irregularidade de pagamento de despesas
eleitorais com recursos que não transitaram pelas contas de campanha é grave, pois
compromete a fiscalização e análise da Justiça Eleitoral, sobretudo sobre a origem dos
recursos. Contudo, é de se ponderar que não houve a utilização de recursos públicos,
bem como que a prestadora demonstrou boa-fé ao apresentar a declaração de ID
40002516, admitindo o equívoco.

Assim, não sendo o valor da irregularidade significativo no contexto da
campanha, e não possuindo ela gravidade suficiente para ensejar, por si só, a
desaprovação de contas, revela-se possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade no caso em apreço.

Contudo, não é possível a aprovação sem ressalvas das contas, conforme
requerido em recurso, vez que a existência da irregularidade impõe ao menos a aposição
de ressalva.

Em conclusão, é de se dar parcial provimento ao recurso, a fim de reformar a
sentença de primeiro grau, para aprovar com ressalvas as contas da recorrente.

DISPOSITIVO

Num. 42900185 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 17/02/2022 09:35:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021709351752600000041872941
Número do documento: 22021709351752600000041872941

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto por MEIRE APARECIDA CARLOS para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, reformando a sentença apenas para aprovar com ressalvas as contas da
recorrente, referentes às Eleições de 2020, em que concorreu ao cargo de vereador no
município de Matinhos, mantendo a determinação de devolução de R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais) ao Tesouro Nacional.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600681-67.2020.6.16.0194 - Matinhos - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 MEIRE
APARECIDA CARLOS VEREADOR, MEIRE APARECIDA CARLOS - Advogado do(s)
RECORRENTE(S): CRISTIANE FERREIRA DA MAIA CRUZ - PR34703 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 15.02.2022.

Num. 42900185 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 17/02/2022 09:35:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021709351752600000041872941
Número do documento: 22021709351752600000041872941